Tribunal: TJMT
Processo: 1007623-65.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007623-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA ROCHA DA CRUZ - CPF: 384.657.011-72 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO CPC
– ALEGA E OMISSÃO

– INOBSERVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ANA ROCHA DA CRUZ contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que, por meio de decisão monocrática proferida por este relator, desproveu o apelo.

A Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso, ao deixar de se pronunciar a respeito do ressarcimento dos valores recolhidos pelo Requerido e incididos sobre o adicional pretendido.

Alega que considerando que os recolhimentos previdenciários sempre incidiram na totalidade dos vencimentos da Requerente, abarcando também sobre a aludida verba, e sendo este recolhimento considerado como indevido, cabe a embargante o seu ressarcimento a título de danos materiais.

Prequestionamento aos dispositivos de lei federal confrontados, quais sejam: artigos. 876 e 940, ambos do Código Civil.

Ao final, pugna para que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para que seja reconhecida a omissão existente no
decisum
em comento.

O Embargado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

(id. 164509156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

A Embargante requer seja sanada a referida omissão.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que o recurso de apelação visava a procedência para reconhecer que não assiste razão ao embargado ao afastar a vinculação tendo em vista que o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso autoriza incorporação da gratificação à aposentadoria, segundo a interpretação do art. 220 da Lei Complementar 04/90. Registra que faz jus à incorporação da verba FDE SECRET. ESC/PEB ao benefício de aposentadoria. Insurgiu acerca da condenação por danos morais.

Nesse contexto, conforme consta do relatório do acórdão proferido e do voto, observo que o assunto pretendido foi abordado, consigno que o Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão
.

Transcrevo:

“ A irresignação não merece prosperar. Isso porque, o adicional de 33,33% está previsto no artigo 4º da Lei nº 7.573/2001 é um incidente extraordinário sobre o subsídio de carreira, portanto, constitui uma verba que não pode ser incorporada, in verbis: “Art. 4º Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira” A Lei Complementar Estadual 50/1998, Capítulo IV da dispõe sobre o regime de trabalho específico dos profissionais da educação. Nele, especificamente no artigo 39, é estabelecido que: Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. §1º O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. No entanto, vale ressaltar, que é esse percentual constitui em gratificação denominada doutrinariamente como propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na aposentadoria. O aumento da carga horária foi em decorrência do ônus de assumir a carga de confiança (dedicação exclusiva – jornada de 40 horas semanal), cuja a contraprestação era receber 30% de seu subsídio, o que foi devidamente pago pelo Apelado. Importante constar que após o término do período do cargo de confiança, a requerente voltou a laborar 30 (trinta) horas semanais. Sendo gratificações “propter laborem”, estas não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro. (MS 77303/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público E Coletivo, Julgado em 06/09/2012, Publicado no DJE 04/12/2012). A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo, assentam que cessando o trabalho que lhe dá causa, extingue-se a razão de seu pagamento: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA - PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO PARA FIM DE APOSENTADORIA - NATUREZA TRIBUTÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Sobre os valores recebidos a título de gratificação que não se incorporam nos vencimentos para fins de aposentadoria não pode haver incidência da contribuição previdenciária 2 - A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração do servidor, excluídas as verbas de natureza transitória ou propter laborem, não incorporáveis. (N.U 1032766-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, VicePresidência, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 08/07/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO PERCENTUAL DE 33% NA FOLHA DE PAGAMENTO – LICENÇA-MATERNIDADE – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA – JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS – CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DE NATUREZA PROPTER LABOREM – NÃO DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso em que o órgão ad quem está limitado a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância. 2. À míngua da demonstração inequívoca do fumus boni iuris, escorreita a decisão do juízo a quo de indeferimento, em cognição inicial, do pedido liminar no mandado de segurança se não comprovada, de pronto, a ilegalidade do ato impugnado. 3. A jornada de trabalho dos Servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, cuja carga horária é, excepcionalmente, estendida para 40 (quarenta) horas semanais implica o recebimento de um plus de 33,33% incidente sobre o subsídio da carreira, conforme dispõe o art. 4º, da Lei Estadual n.º 7.573/2001. 4. Por se tratar de verba de natureza propter laborem, que não é incorporada à remuneração do servidor, sendo devida apenas e tão somente durante o período em que o servidor está no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção, tem-se que o acréscimo de 33,33% não incidirá sobre férias, licenças e décimoterceiro salário dos servidores em atividade. 5. Recurso desprovido. (N.U 1004189-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO – APOSENTADORIA – NÃO INCORPORAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A legislação de regência não prevê a possibilidade de incorporação do percentual acrescido ao subsídio da carreira, prevista pelo art. 5º da Lei nº 7.573/2011, para efeito de aposentadoria, por se tratar de gratificação propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias. 2. Sentença retificada. Recurso provido. (N.U 0032103-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). Destarte, deve ser mantida a sentença, pois “a legislação de regência não prevê a possibilidade de incorporação do percentual acrescido ao subsídio da carreira, prevista pelo art. 5º da Lei nº 7.573/2011, para efeito de aposentadoria, por se tratar de gratificação propter laborem, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0014158-66.2014.8.11.0041, Relator: Des MARCIO VIDAL, j. em 02/03/2020). Por conseguinte, não faz jus a indenização por danos morais.”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023